Tribunal: STF
Processo: ARE 1301508
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIME. AMEAÇA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONCURSO MATERIAL.
    1. SOLUÇÃO CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. Acervo probatório suficiente à condenação do imputado. Relevância do depoimento da vítima, que relatou que o acusado, seu ex-companheiro, dissera-lhe que colocaria fogo na casa e que 'o que era dela estava guardado', prometendo, assim, mal injusto e grave, o que corroborado pelos laudos psicológicos produzidos, atestando o uso de violência física, verbal e psicológica por parte do acusado. Crime de ameaça bem configurado. Condenação mantida. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Narrativa da ofendida, criança de apenas 8 anos de idade e filha do acusado, segura, coerente e ,sem distorções, afirmando que ele, a pretexto de lhe banhar, ficava nu e esfregava o pênis em seu corpo, rosto e boca, tendo feito 'xixi' em sua boca, mandando que engolisse. Relevância da palavra da vítima, no caso corroborada pelos relatos de sua genitora e dos psicólogos que lhe atenderam, bem como laudos produzidos, indicando situação compatível com a de abuso sexual. Negativa de autoria que resta por demais fragilizada diante do conjunto probatório. Prova segura à condenação, que vai mantida. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. Apreensão de munições e apetrechos na residência do acusado, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, o que de acordo com a confissão por ele feita, admitindo a propriedade dos materiais apreendidos. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Desnecessidade de perícia a atestar a lesividade da munição apreendida. Abolido criminis temporária que foi prorrogada somente até dezembro de 2009, a apreensão, na espécie, tendo ocorrido já no ano de 2015. Condenação mantida.
    2. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. Possível a execução provisória da pena, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Colenda Câmara Criminal.
    APELO IMPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Por outro lado, a condenação não se lastreou, exclusivamente, no depoimento da vítima, embora até o pudesse, mas, ainda, nos depoimentos de sua genitora, que confirmou que a menina lhe contara os mesmos fatos, bem como do psicólogo que a atendia à época, além da psicóloga L a quem a vítima primeiro narrou os abusos sexuais que sofria.
    Sedimentando a questão, os laudos psicológicos produzidos, que atestaram situação compatível com a de violência sexual (fls. 41 e 67/73)
    Diversamente do que alegou a defesa, desimporta que o psicólogo H. tenha entrado em contato com a psicóloga L., após ouvida da menina em seu próprio consultório.
    Com tais alegações, pretendeu o recorrente demonstrar que os laudos que os profissionais produziram estariam maculados pela parcialidade.
    Conforme o psicólogo Henry declarou, somente entrou em contato com a psicóloga Laise depois de a menina ter-lhe contado, em detalhes que o impressionaram, os abusos a que era submetida por parte de seu genitor.
    E foi, justamente, em razão dos detalhes observados na narrativa da criança, que o psicólogo concluiu que seria muito difícil que tivesse sido instruída a mentir e não, propriamente, em razão de algo que Laise lhe tivesse dito."
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de janeiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente